Tribunal: TJDFT
Processo: 0717663-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717663-93.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA DOS SANTOS BARROS ALVES, JOSE FERNANDO BARROS ALVES APELADO: TAK MING SUNNY LEUNG RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação apresentado por Fernanda dos Santos Barros Alves, nos moldes do art. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC, contra sentença do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 52945023) que, nos autos da ação de despejo ajuizada por Tak Ming Sunny Leung, em desfavor da ora requerente e de outro, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial (art. 487, I, CPC) para: a) decretar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes; b) condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos a contar de 16/11/2019, até a data da efetiva desocupação do imóvel. Todos esses valores deverão ser corrigidos monetariamente a contar de cada vencimento, com a inclusão de juros de mora de 1% ao mês, e multa contratual de 2% sobre o montante corrigido. Autorizo, naquilo que couber, e com base nos comprovantes de pagamento juntados nestes autos, a compensação de eventuais valores pagos pelos réus, bem como aqueles R$5.000,00 dados pelos réus em caução no momento da locação. c) determinar o despejo da parte requerida do imóvel objeto do contrato de locação. Concedo à locatária ré o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, devendo ser expedido o mandado de intimação e, caso não atendido espontaneamente, nesse lapso temporal, fica autorizado o cumprimento do mandado de despejo de forma compulsória. No que se refere ao quantum devido, seja a título de aluguéis em atraso, seja em relação aos encargos da locação, o valor exato da dívida deverá ser objeto de futura liquidação de sentença, levando-se em conta a quantidade de comprovantes de documentos juntados a estes autos. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno os réus ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o §2° do art. 85 do CPC. A parte autora deverá arcar com os 30% restantes das custas processuais e dos honorários, sendo vedada a sua compensação (art. 85, §14). Fica a parte ré advertida da possibilidade de aplicação de multa de 10% sobre a dívida, na hipótese de ausência de pagamento voluntário da dívida, na forma do art. 523 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada. Publique-se e intime-se. (grifos no original) Contra dito ato decisório, a ré, ora requerente, opôs embargos de declaração (Id 52945029), os quais forem rejeitados ante a inexistência de quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC (Id 52945033). Inconformada, a ré interpôs apelação ao Id 52945035. Preparo recolhido em dobro aos Id 52945038- 52945042. A autora apresentou contrarrazões à apelação ao Id 52945043. Em momento posterior, a ré pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em razões de pedir (Id 53458897), a requerente sustenta ter tido sua defesa cerceada, porque requereu a realização de perícias contábil e in loco para comprovar a inveracidade das teses autorias. Afirma ter comprovado o pagamento dos aluguéis e dos encargos acessórios. Defende a imprescindibilidade das provas requeridas e erroneamente consideradas intempestivas para o convencimento do juízo. Requer, ao final, que “a presente apelação seja recebida em duplo efeito, considerando a probabilidade de provimento do recurso ante o notório cerceamento de defesa e a fatídica ofensa ao devido processo legal cometida pelo juízo a quo”. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, o art. 58, V, da Lei do Inquilinato prevê, como regra, que os recursos interpostos contra sentença que julga ação de despejo terão apenas efeito devolutivo. Consoante art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao caso sub judice, é possível a formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC. A ré/apelante requer seja atribuído efeito suspensivo à apelação para sustar a eficácia da sentença que determinou seu despejo do imóvel por ela locado em razão do inadimplemento. Quanto a esse requerimento, de acordo com o que estabelece o § 4o do art. 1.012 do CPC, o relator poderá suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada “a probabilidade de provimento do recurso” ou, presente fundamentação relevante, “houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte ré, ora suplicante, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. No caso dos autos, a ré, ora requerente, alega ter tido sua defesa cerceada, porque não foi deferida a prova pericial solicitada para demonstrar que não alterou a estrutura do imóvel locado, de modo afastar a incidência da multa contratual correspondente a três meses do valor do aluguel, bem como que pagou os aluguéis e os encargos acessórios do contrato (Id 52945015). É sabido que a alegação de cerceamento de defesa deve ser acompanhada da prova do efetivo prejuízo, sob pena de não ser acolhida. Em relação à multa equivalente a três aluguéis, noto que o magistrado a quo a afastou expressamente na sentença recorrida (Id 52945023), não havendo, portanto, qualquer prejuízo à ré decorrente do não deferimento da perícia in loco. Outrossim, no tocante à prova pericial contábil, entendo, em análise perfunctória, que sua realização em nada impediria o despejo determinado na sentença, porquanto a ora requerente demonstrou ter pagado o último em aluguel em 22/09/2021 (Id 52945003, p. 18). Com efeito, ainda que, de fato, a perícia solicitada pudesse comprovar que, até esse momento, os aluguéis e os acessórios foram devidamente adimplidos, certo é que a ausência de demonstração de pagamento a partir de referida data já seria suficiente para justificar o despejo. Ademais, forçoso salientar que os valores efetivamente desembolsados e comprovados pela ora requerente serão considerados na fase de liquidação, conforme consignado pelo juízo de origem na sentença recorrida (Id 52945023). Destarte, não reputo evidenciada a probabilidade do direito alegado. E, no que tange a aludida situação de risco de grave dano ou de difícil reparação, considero se tratar de requisito imbricado com a probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dessa forma, não se verifico a presença dos requisitos elencados no § 4o do art. 1.012 do CPC, necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela ré da ação de despejo Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I c/c o art. 1.012, § 4o, do CPC, e art. 87, I, do RITDFT, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Registro que as matérias relativas à admissibilidade, assim como as de fundo do recurso deverão ser apreciadas com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para a interposição de eventual recurso, faça-se nova conclusão. Brasília, 29 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora